Tribunal: TJES
Processo: 5015206-33.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Recebimento como Cautelar
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015206-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BS2 S.A. e outros

AGRAVADO: HOTEL SANTORINI LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração, com pedido de prequestionamento, opostos por Banco BS2 S/A e Adiq Instituição de Pagamento S/A contra acórdão unânime que negou provimento ao recurso e julgou prejudicado o agravo interno, mantendo decisão de origem que deferiu bloqueio de ativos financeiros dos embargantes no contexto da “Operação Concierge”. Alegam omissões e contradições quanto à legitimidade passiva, aplicação do CDC, cláusula de eleição de foro e ausência de análise de precedentes do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) analisar se é possível acolher o pedido de prequestionamento na ausência de vícios no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou expressamente a legitimidade passiva das instituições embargantes, com base nos indícios de fraude e conexão entre as partes, justificando a manutenção da tutela cautelar.

A distinção (distinguishing) dos precedentes do STJ foi devidamente realizada, ressaltando-se que tais julgados não possuem efeito vinculante e que o caso concreto envolve circunstâncias excepcionais, como a fragilidade da subcredenciadora e risco ao resultado útil do processo.

Quanto à aplicação do CDC e à cláusula de eleição de foro, o colegiado assentou que tais matérias devem ser primeiramente apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância, conforme firme jurisprudência do Tribunal.

A pretensão de prequestionamento não dispensa a demonstração de vício decisório. Ausentes omissões, contradições ou obscuridades, é incabível a oposição de embargos apenas com o objetivo de provocar manifestação expressa sobre dispositivos legais.

A jurisprudência do TJES e do STJ é pacífica no sentido de que embargos de declaração não podem ser utilizados como meio para rediscutir o mérito do julgado ou provocar prequestionamento automático.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo instrumento adequado para rediscutir o mérito da decisão judicial.

A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica a oposição de embargos de declaração.

O pedido de prequestionamento não pode ser acolhido na ausência de vício no julgado, sendo desnecessária a menção expressa a dispositivos legais quando as questões foram devidamente fundamentadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.295.185/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 16.12.2024, DJe 19.12.2024;
TJES, Apelação Cível 0029803-93.2019.8.08.0024, rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 24.02.2025;
TJES, Apelação Cível 5039961-20.2022.8.08.0024, rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16.02.2025;
TJES, Apelação Cível 0000735-07.2019.8.08.0022, rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 24.02.2025;
TJES, Agravo de Instrumento 5002748-81.2024.8.08.0000;
TJES, Agravo de Instrumento 5010617-32.2023.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015206-33.2024.8.08.0000

EMBARGANTES:
BANCO BS2 S/A E ADIQ INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A

EMBARGADOS:
HOTEL SANTORINI LTDA E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de prequestionamento, opostos por BANCO BS2 S/A E ADIQ INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A em razão do acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso e julgou prejudicado o Agravo Interno, mantendo a decisão de origem que havia deferido o bloqueio de ativos financeiros dos Embargantes.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

Os Embargantes opuseram embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes e de prequestionamento, alegando omissões e contradições no acórdão, especialmente quanto à individualização de responsabilidades entre as instituições envolvidas, à inaplicabilidade do CDC, à validade da cláusula de eleição de foro e à omissão de precedentes do STJ.

Não se vislumbra qualquer dos vícios apontados. O que pretendem os embargantes, sob o pálio de supostas omissões, é reabrir o debate meritório já encerrado por esta Colenda Câmara, buscando reverter o resultado do julgamento por via processual inadequada

O acórdão foi explícito e devidamente fundamentado ao tratar da legitimidade
passiva ad causam
no contexto da tutela cautelar.

O julgado consignou, de forma inequívoca, que a legitimidade das agravantes (ora embargantes) decorria da "
necessidade de apuração, no curso do processo, quanto à eventual responsabilidade nas operações financeiras realizadas com a subcredenciadora
" , notadamente diante dos "
indícios de fraude e da conexão entre as partes envolvidas no arranjo de pagamento
".

Ressaltou-se, ainda, que o pleito de bloqueio teve origem em eventos da "Operação Concierge", deflagrada pela Polícia Federal para investigar um complexo esquema criminoso, o que impede a afirmação sumária ("de plano") da ilegitimidade das partes , sendo necessária a instrução probatória para aferir "
se cada um dos agentes apenas cumpriu o seu papel dentro do arranjo de pagamento ou se houve algum excesso ou ilegalidade
".

Quanto aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça invocados, o acórdão também os enfrentou diretamente. Reconheceu-se a existência de julgados daquela Corte "
no sentido da inexistência de responsabilidade solidária da credenciadora por débitos da subcredenciadora
", porém, assentou-se, com acerto, que "
tais entendimentos não possuem efeito vinculante e não afastam a necessidade de análise caso a caso
".

Com efeito, o julgado ora embargado realizou a devida distinção (
distinguishing
), justificando a manutenção da medida cautelar nas "
circunstâncias específicas, incluindo a fragilidade financeira da subcredenciadora e os interesses tutelados
" , bem como no "r
isco de frustração do resultado útil do processo
".

Não há, dessarte, omissão. O que se verifica é uma decisão fundamentada em sentido contrário à tese dos embargantes. O acórdão estabeleceu que, para os fins da tutela de urgência e diante de um cenário de fraude sistêmica investigada em âmbito federal, a plausibilidade do direito e o risco ao resultado útil justificavam a manutenção da constrição, sendo a apuração definitiva da responsabilidade matéria afeta ao mérito da ação principal.

De igual modo, improcede a alegação de omissão quanto à inaplicabilidade do CDC e à validade da cláusula de eleição de foro.

A tese dos Embargantes de que tais matérias, por serem de ordem pública, deveriam ser analisadas de ofício ignora a expressa fundamentação adotada pelo colegiado.

O acórdão foi categórico ao dispor que:

A questão da impossibilidade de aplicação do CDC e da incompetência do Juízo para processar e julgar a ação, com fundamento na existência de cláusula de eleição de foro deve ser, em um primeiro momento, analisada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal é firme no sentido de que em Agravo de Instrumento não cabe a análise de matérias ainda não apreciadas no Juízo de origem.

O julgado ainda invocou a "firme" jurisprudência deste egrégio Tribunal no sentido de que "em Agravo de Instrumento não cabe a análise de matérias ainda não apreciadas no Juízo de origem" , citando precedentes específicos (v.g., TJES, Agravo de Instrumento 5002748-81.2024.8.08.0000 e TJES, Agravo de Instrumento 5010617-32.2023.8.08.0000 ).

Destarte, não houve omissão, mas definição clara sobre os limites da cognição em sede de agravo de instrumento, cuja devolutividade se restringe ao acerto ou desacerto da decisão interlocutória impugnada. A análise originária de tais matérias por este Tribunal configuraria, de fato, indevida supressão de instância.

Dessa forma, inexiste vício no acórdão embargado, tratando-se os presentes embargos de declaração de mero inconformismo com o resultado desfavorável ao Embargante, sem a devida adequação às hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC. Neste sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC). 2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso. 3. É pacífico na jurisprudência que “Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024). 4. Embargos de declaração rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0029803-93.2019.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/02/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra o acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto. O embargante alega a existência de vícios no julgado e objetiva o prequestionamento de matérias para eventual interposição de recursos extraordinários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) analisar se a pretensão de prequestionamento pode ser acolhida na ausência de vícios no julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, têm cabimento limitado à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando para a rediscussão do mérito da decisão judicial. Após análise do acórdão recorrido, verifica-se que todas as questões levantadas pelo embargante foram exaustivamente analisadas e enfrentadas, inexistindo quaisquer vícios aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura hipótese de cabimento de embargos de declaração, sendo inadmissível sua utilização com intuito de reexame da matéria decidida. Quanto à pretensão de prequestionamento, é imprescindível que os embargos sejam fundamentados em vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição. Não se admite a oposição de embargos de declaração unicamente para fins de prequestionamento, sem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração têm cabimento restrito à hipótese de correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5039961-20.2022.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2025).

Assim, não se observa no presente caso qualquer das hipóteses excepcionais em que se admite atribuir efeitos modificativos aos aclaratórios, porquanto não se está diante de erro material, omissão ou contradição aptos a alterar o resultado do julgamento.

Destaca-se que, “
a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000735-07.2019.8.08.0022, 1ª Câmara Cível, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Data: 24/02/2025).

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso